Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-37.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009275-37.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPUTAÇÃO DO APELANTE COMO “TERCEIRO FRAUDADOR” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS DE ORDEM SUBJETIVA NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

O interesse da parte em obter a inversão do ônus
probandi
com fundamento no art. 6.o, VIII, do CDC não subsiste, vez que o pedido indenizatório formulado não está vinculado a falha na prestação dos serviços bancários atinentes ao Contrato n.o 000064582880. Logo, no caso não incidem as regras consumeristas.

Consoante dicção do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Portanto, qualquer pretensão deduzida a ensejar indenização por dano moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.

Não é possível deduzir que as palavras utilizadas pelo Banco Apelado na peça defensiva que apresentou em outro processo, especialmente onde diz ter sido vítima de fraude, violou a
honra e reputação do Apelante, já que seu
nome não foi mencionado como “terceiro fraudador”
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009275-37.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Giuliano Genessis Fernando da Silva,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente na
Ação de Indenização por Danos Morais
que ajuizou em face do
Banco Pan S.A..

Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 13% do valor da causa, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade das (art. 98, §3o, CPC).

Nas razões recursais, o Apelante alega que embora a instituição bancária não tenha mencionado, de forma explícita, o nome do Recorrente como “terceiro fraudador”, fez
referência
ao contrato de financiamento entabulado entre as partes. Ou seja, praticou ato ilícito passível de indenização.

Aduz que a verossimilhança das alegações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus
probandi
pode ser constatada pelos documentos que acompanham a exordial.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 97681992.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno

processual que
Giuliano Genessis Fernando da Silva

ingressou com
Ação de Indenização por Danos Morais
em face do
Banco Pan S.A.
alegando que a instituição bancária o intitulou, sem justo motivo, como terceiro fraudador.

Segundo narrativa lançada na peça vestibular, o Autor firmou com o Banco Réu a operação de crédito (contrato no. 000064582880), no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para auxiliá-lo na compra do automóvel TOYOTA HILUX CD 4x4 SRV, cor Cinza, placas OAT 1856, que adquiriu do Sr.
Gentil Silvestri.

Explicitou que, posteriormente, este veículo foi objeto da Ação de Busca e Apreensão n.o 2440-50.2015.811.0037, ajuizada por
Francisco Agostini
em face
Gentil Silvestri
na Comarca de Primavera do Leste/MT, com fundamento no Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo Automotor com Reserva de Domínio celebrado entre esses litigantes, haja vista a inadimplência de
Gentil Silvestri
.

Noticiou que o Sr.
Francisco Agostini
também propôs a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 7699-26.2015.8.11.0037 em desfavor do
Banco Panamericano S.A.
e o Sr.
Gentil Silvestri
na mesma Comarca.

Aduziu que, naquela demanda, ao apresentar a peça defensiva, a instituição bancária manchou a imagem do Autor (Giuliano Genessis Fernando da Silva) ao argumentar que teria sido vítima de uma operação fraudulenta, referindo-se ao contrato de financiamento firmado (n.o 000064582880).

Frisou que a conduta da instituição bancária violou sua honra e reputação, com o nítido interesse de expô-lo negativamente diante da opinião pública, o que não pode ser aceito.

Complementa que ao ser referido como “terceiro fraudador” naquela demanda, como se tivesse cometido o crime de falsificação de documentos,

o Banco Réu cometeu ato ilícito e reprovável, conduzindo o Apelante a situação vexatória e desgastante.

Firme nesses argumentos, requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, dada a falta de prova dos danos de ordem subjetiva.

Inconformado,
Giuliano Gen
essis Fernando da Silva
recorre

alegando estar comprovada a conduta ilícita do Banco Apelado que denegriu sua imagem ao lhe insultar como “terceiro fraudador” em ou
tro processo. Logo, patente o dever da instituição bancária em indenizar os danos de ordem subjetiva que lhe causou.

Assegura, outrossim, ser devida a inversão do ônus a prova, nos moldes do art. 6.o, VIII do CDC, já que a verossimilhança das alegações exigidas pelo
Codex
pode ser constatada pelos documentos que acompanham a exordial.

De proêmio, registro que ao caso não incidem as regras consumeristas, haja vista que o pedido indenizatório formulado pelo Apelante não está vinculado a falha na prestação dos serviços bancários atinentes ao Contrato n.o 000064582880.

Com efeito, o exame da causa não consiste na reparação dos danos prevista no art. 14 do CDC.

Por corolário, não há falar em inversão do ônus da prova com base no art. 6.o, VIII, do CDC, tal como pretende o Apelante.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, o
artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Sob esse enfoque, cinge salientar que o pagamento de indenização por dano moral decorre da violação dos atributos inerentes ao direito de personalidade.

Assim, qualquer pretensão deduzida a ensejar indenização por dano moral
deve
estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.

In casu
, o conjunto probatório não se mostra apto a evidenciar, em termos claros, qual o ilícito atribuído ao Apelado.

Ao que se observa da peça contestatória apresentada pelo Banco Recorrido na Ação n.o 7699-26.2015.8.11.0037 que

Francisco Agostini
ajuizou em face do
Banco Panamericano S.A.
e do Sr.
Gentil Silvestri
, a instituição noticiou que, ao ser comunicada dos desdobramentos envolvendo o automóvel
TOYOTA HILUX CD 4x4 SRV, cor Cinza, placas OAT 1856 (que o Apelante afirma ter adquirido)
, abriu procedimento administrativo interno e constatou que, na verdade, tratava-se de operação fraudulenta, razão pela qual solicitou, imediatamente, a baixa do gravame ao DETRAN.

Ao final, salientou que
“o banco Pan não deve ser condenado em danos morais uma vez que assim como o autor foi vitima de fraude de terceiros, sendo que assim que soube que se tratava de operação fraudulenta imediatamente tomou todas as providências necessárias a fim de sanar os prejuízos do autor, o que demonstra sua boa fé e atitude diligente em solucionar o problema da parte autora”
(ID. 97681958 – Pág. 4 e 5).

Nota-se, que o Apelado não fez qualquer menção à figura do Apelante, tampouco indicou o seu nome.

Com efeito, não é possível deduzir que as palavras utilizadas pelo Apelado naquela peça defensiva atentaram
contra a honra e a reputação do Apelante, tampouco ter ele sofrido descrédito perante a opinião pública.

Nessa linha de intelecção,
o conjunto probatório não se mostra suficiente para evidenciar a prática de conduta ilícita pelo Apelado, ou seja, o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Cumpre ressaltar que a indenização por danos morais não pode ser banalizada a ponto de ser exigida em qualquer circunstância.

Para corroborar esse pensamento, oportuna a citação de trecho do voto proferido pelo Min. Ilmar Galvão quando do julgamento do Recurso Especial n.o 3.604:
“A reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e que os tribunais possam tomar a sério”.

No mesmo sentido, transcrevo a lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].
(in Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, 2a tiragem, p. 98 – sem grifo no original).

Assim, a indenização pecuniária decorrente do dano moral se traduz no
pretium doloris
na subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém perante terceiros, não se coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos e meros aborrecimentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MENSAGEM VIA WHATSAPP. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVULGAÇÃO PARA TERCEIROS. CONVERSA EM CARÁTER PRIVADO. Em caso de difamação, como o presente, cabível se apresenta o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil), no entanto, este haverá de ser devidamente comprovado, sendo que, nesta circunstância, compete ao autor o ônus da prova de suas alegações. In casu, necessário seria a comprovação de que o réu teria divulgado o vídeo para terceiros, como afirma a recorrente, no entanto, assim não procedeu. Aliás, na audiência realizada no processo, verifica-se que as partes manifestaram não ter interesse na produção de outras provas, no entanto, a prova apresentada não tem o condão de convalidar por si só as suas alegativas. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Apelação 00359427320158090024.

Relator Alan Sebastião de Sena Conceição. Julgado em 20/04/2018. Publicado em 20/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIFAMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR - AUSENCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DE TÍTULO DE CRÉDITO Ao autor da ação incumbe o ônus de demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na peça vestibular. Considerando a ausência de requisito configurador do ato ilícito, qual seja, a ocorrência do dano moral, não há falar em dever de indenizar.
(TJMG. Apelação n.o 10479091628376001. Relator Rogério Medeiros. Jugado em 12/04/2018. Publicado em 20/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Na distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e à parte ré, os fatos suspensivos, modificativos e/ou extintivos do direito alegado. No caso concreto, o conjunto probatório não permite concluir que a ré teceu comentários desabonadores à conduta profissional do autor, tampouco à sua honra e/ou reputação. Logo, o demandante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS. Apelação Cível 70078943289. Relator Eugênio Facchini Neto. Julgado em 24/04/2019. Publicado em 26/04/2019).

Desse modo, sem a comprovação fática dos danos sofridos pelo Recorrente, a sentença hostilizada merece ser mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021